Tribunal: STF
Processo: RE 200422
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os preceitos constitucionais tidos por
   violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.